Tribunal: TJMT
Processo: 1006769-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 1006769-92.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Hernan Escudero Gutierrez em virtude do ato acoimado de ilegal perpetrado pela Juíza Vara Única da Comarca de Poconé que decretou a prisão preventiva do paciente Jonathan Diego Corrêa da Costa, o qual se encontra segregado pela prática, em tese, do delito descrito no art. 121, §2o, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio na forma tentada).
O Impetrante afirma que não há nos autos qualquer que comprove efetivamente o envolvimento do paciente nos fatos criminosos narrados na peça de acusação.
Ressalta que o paciente é réu primário, tem residência fixa, trabalho lícito, possui família e, que o crime em tese por ele cometido não houve grave ameaça à vítima.
Afirma que, em razão da atual situação de pandemia, a prisão do paciente poderá colocar em risco sua saúde. Alega que o presídio onde atualmente se encontra custodiado é insalubre, com o número de presos além da capacidade.
Segue argumentando que o paciente encontra-se em tratamento de fisioterapia, e que necessita realizar pelo menos 20 (vinte) sessões de fisioterapia motora, cujo pedido é datado de 21/10/2020, e ainda não realizou todas as sessões necessárias.
Firme nesses argumentos, pugna liminarmente pela revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos temos do art. 319 do Código de Processo Penal/CPP. No mérito, requer a confirmação da medida.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, in verbis:
Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 1.o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
§ 2.°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
§3o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Conforme se observa, a análise do pedido de revogação da prisão preventiva e de conversão do regime de prisão (fechado para domiciliar) não integram o rol das matérias aptas a serem analisadas em Plantão Judicial.
Sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para a análise indiscriminada de quaisquer pretensões vindicadas, sobretudo quando é possível o aguardo da apreciação do pedido por uma das Câmaras Criminais deste Tribunal.
Assim, remetam-se os autos à distribuição regular.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista